Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001904-97.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HELOISA FAUSTINA DOS SANTOS LEAO BISPO - CPF: 024.085.481-01 (APELADO), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA PENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que reconheceu a ilicitude do corte no fornecimento de energia durante discussão administrativa sobre a regularidade de faturas, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega contradição e omissão no julgado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ou omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos constituem mero inconformismo com a decisão colegiada.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese da parte apelante, destacando que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em meio a impugnação administrativa pendente, sem comunicação prévia específica, configura prática abusiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

5. O inconformismo da embargante reflete tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração. A alegada contradição deve ser interna ao julgado, e não em relação à norma jurídica ou ao entendimento da parte.

6. A jurisprudência do STJ reforça que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido (STJ, REsp 254.413; REsp 218.528).

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura contradição ou omissão no acórdão que enfrenta de modo expresso e fundamentado as teses da parte.

2. É incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6o, III e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1360128/SP; STJ, REsp 1.412.433/RS; STJ, REsp 254.413; STJ, REsp 218.528; TJMT, ED 100905/2013; TJMT, Ap 0038748-16.2019.8.11.0041; TJMS, ApC 0800396-55.2017.8.12.0014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, cont
ra acórdão no qual foi provido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 266626759 – pág. 01
).

A embargante alega contradição e omissão. Argumenta que o
decisum

ignorou as provas trazidas aos autos a comprovarem a legitimidade do corte de fornecimento de energia elétrica para a embargada.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar contradição e omissão apontadas e modificar o
decisum.

Sem contrarrazões (Num. 269287273).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação sobre alegada contradição e omissão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

Ao analisar o acórdão objurgado, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados pela parte
.
A questão apelada foi examinada, conforme extrato (Num. 263331281 – pág. 01/03):

Ademais, a autora comprovou que questionou administrativamente as faturas junto ao PROCON antes do corte, sendo obrigação da empresa concessionária aguardar a resolução administrativa antes de proceder à suspensão do fornecimento. A jurisprudência desse e. Tribunal entende que, enquanto perdurar a discussão administrativa sobre a regularidade de faturas, a suspensão do fornecimento configura prática abusiva e causa dano moral indenizável (TJ-MT, Apelação Cível 0021818-72.2018.8.11.0041).

A ausência de comunicação clara e a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem o devido aviso prévio específico, especialmente em situações que envolvem impugnações administrativas de faturas, tem sido amplamente rechaçada pelos tribunais, em razão da proteção ao consumidor garantida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pelo reconhecimento do caráter essencial do serviço.

Assim, o TJMS (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul), ao decidir que age de forma abusiva a concessionária de energia elétrica que procede à suspensão do fornecimento do serviço essencial sem realizar prévia comunicação específica ao consumidor, ainda que este esteja inadimplente. A ausência do aviso prévio configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais (TJ MS, Apelação Cível 0800396-55.2017.8.12.0014).

Este e. Tribunal também já decidiu que a interrupção de energia elétrica sem notificação prévia específica constitui falha na prestação do serviço, em afronta ao art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva (TJMT, Ap 0038748-16.2019.8.11.0041).

O c. STJ pacificou entendimento da ilicitude de corte no fornecimento de energia elétrica de forma abrupta, sem comunicação prévia adequada e específica ao consumidor, mesmo em situações de inadimplemento, dada a essencialidade do serviço (STJ, AgInt no AREsp 1360128/SP). Ainda, a interrupção no fornecimento de energia elétrica, em razão de débito discutido judicial ou administrativamente, é abusiva e caracteriza dano moral, considerando a essencialidade do serviço (STJ, REsp 1.412.433/RS).

Saliente-se, portanto a jurisprudência convergente no sentido de que o corte de energia elétrica sem comunicação prévia específica, mesmo diante de inadimplemento, viola o dever de transparência e a boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço, especialmente em situações que envolvam questionamentos administrativos pendentes de resolução.

Diante do exposto, tem-se que a alegação da embargante não subsiste. O
inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que leva
à pretensão de rediscussão de matéria. O c. STJ já prelecionou que cabe ao embargante
fazer a indicação dos pontos inconciliáveis contidos no ato recorrido, ao denunciar vícios contidos no art. 1022 do CPC (STJ – REsp 254413)
.
A demonstração de contradição “...
que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte
”
(STJ REsp 218.528).

Não houve omissão no Acórdão. Na verdade, o inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que movimenta a embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria. Não cabem embargos de declaração quando a parte cinge-se a postular reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O
a
córdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta da apelação. Não se pode alegar contradição e omissão a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025